Tribunal: TJDFT
Processo: 0733704-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos por LOCSOLO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP contra a decisão de id no 62924266, que negou seguimento ao agravo de instrumento. Transcrevo a decisão embargada: “Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou argumentos que pediram a nulidade de acórdão do Tribunal pois, segundo diz, não houve a intimação dos Advogados da Agravante para o julgamento da apelação. O recurso não merece seguimento. Dispõe do CPC: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." Conforme se vê do rol elencado no art. 1.015 do CPC não há previsão para interposição de agravo para anular acórdão proferido por tribunal. Além disso, constitui também erro inescusável a formulação de pedido de nulidade de acórdão, perante o 1o Grau, que não detém competência funcional para a decisão. Qualquer pedido nesse sentido deveria ter sido apresentado diretamente no 2o Grau, contado o prazo a partir da data em que o interessado diz ter tomado ciência do julgamento do recurso (primeiro dia útil a partir de 28/06/2024). Por fim, embora dispensado de apreciar o tema, verifica-se que a Agravante é cadastrada como parceira eletrônica, e sua intimação foi certificada pela Secretaria da eg. 7a Turma Cível. Ante o exposto, com apoio no art. 932, III, do CPC, nego seguimento ao recurso. Intime-se. Cumpra-se. Baixas de estilo.” Sustenta o Embargante que “no que tange à admissibilidade do recurso, é certo que diante da presença de matéria de ordem pública, esta é passível de reconhecimento a qualquer momento, inclusive em segunda instância, através de agravo de instrumento em sede de decisão após o trânsito em julgado, conforme já dispôs a jurisprudência hodierna do COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RECURSO ESPECIAL No 1.736.285 - MT), [...]” diz ainda que “no que tange à alegação de que qualquer pedido deveria ter sido apresentado diretamente no 2o Grau, é certo que a decisão não observou que a EMBARGANTE até tentou realizar tal pedido, mas que este, como cediço e de conhecimento deste R. Juízo, não foi possível unicamente pelo fato do PJe de SEGUNDA INSTÂNCIA (pje2i.tjdft) BLOQUEAR e NÃO PERMITIR O PETICIONAMENTO PELAS PARTES OU SEUS ADVOGADOS nos autos do processo de segundo grau após o seu julgamento[...]”. Requer sejam providos os embargos com efeitos infringentes. Em que pese a insatisfação do Embargante, não lhe assiste razão. O acórdão enfrentado dispôs expressamente: “Conforme se vê do rol elencado no art. 1.015 do CPC não há previsão para interposição de agravo para anular acórdão proferido por tribunal. Além disso, constitui também erro inescusável a formulação de pedido de nulidade de acórdão, perante o 1o Grau, que não detém competência funcional para a decisão. Qualquer pedido nesse sentido deveria ter sido apresentado diretamente no 2o Grau, contado o prazo a partir da data em que o interessado diz ter tomado ciência do julgamento do recurso (primeiro dia útil a partir de 28/06/2024).” Para sanar vícios no julgado, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .” O que se pode perceber pela leitura dos embargos é que o Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito do acórdão, mas a revisão do Julgado com alteração do resultado, providência inviável na via recursal eleita. Sendo assim, a ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intime-se. Brasília, 05 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator